Tribunal: TJMT
Processo: 1008173-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008173-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), COMERCIAL DE PETROLEO GFC LTDA ME - CNPJ: 37.460.920/0001-00 (AGRAVADO), CLOVIS ZEVE COIMBRA - CPF: 161.595.439-20 (AGRAVADO), EDGAR CARLOS GIROTO - CPF: 206.433.731-87 (AGRAVADO), REGINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 865.940.448-34 (AGRAVADO), CLOVIS ZEVE COIMBRA - CPF: 161.595.439-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR CARLOS GIROTO - CPF: 206.433.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 865.940.448-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. ISSQN NÃO DECLARADO. TERMO INICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a prescrição de créditos de ISSQN com vencimentos até 09/12/2009, manteve a condenação em honorários advocatícios e determinou sua majoração, nos autos da execução fiscal no 0026457-95.2014.8.11.0002, ajuizada em 09/12/2014.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) validade da nomeação de curador especial ante alegação de citação válida; (ii) cabimento da exceção de pré-executividade para reconhecimento da prescrição parcial; (iii) definição do termo inicial da prescrição no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação; (iv) legalidade da fixação e majoração dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A nomeação de curador especial, mesmo que discutível, não invalida o reconhecimento da prescrição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

4. A exceção de pré-executividade é admissível para arguição de prescrição quando fundada em elementos objetivos constantes dos autos.

5. No caso de ISSQN não declarado, o prazo prescricional quinquenal se inicia na data do vencimento da obrigação, nos termos do Tema 383 do STJ.

6. A simples inscrição em dívida ativa, desacompanhada de lançamento formal, não altera o termo inicial da prescrição.

7. Reconhecida a prescrição parcial, são devidos honorários advocatícios, sendo legítima sua majoração na instância recursal, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

8. A aplicação da tese do Tema 1.002 do STF autoriza a destinação da verba honorária à Defensoria Pública.

9. Inaplicável o art. 921, § 5o, do CPC ao caso, que trata de prescrição intercorrente, não da prescrição ordinária antecedente.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido. Pedido de efeito suspensivo prejudicado.

Tese de julgamento: "
1. A prescrição parcial de créditos de ISSQN pode ser reconhecida por exceção de pré-executividade, quando fundada em dados objetivos constantes dos autos. 2. O termo inicial da prescrição, em tributo não declarado e sujeito a lançamento por homologação, é a data do vencimento da obrigação. 3. A nomeação de curador especial não invalida a decisão que reconhece a prescrição, por tratar-se de matéria de ordem pública. 4. Reconhecida a prescrição parcial, são devidos honorários de sucumbência, majoráveis em grau recursal.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0026457-95.2014.8.11.0002, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição dos créditos de ISSQN com vencimento até 09/12/2009, extinguiu a execução fiscal quanto a essa fração e fixou honorários advocatícios em desfavor da Fazenda exequente.

No recurso, o Município sustenta, em síntese, que a constituição definitiva do crédito somente teria ocorrido no curso do procedimento fiscal, com posterior inscrição em dívida ativa, razão pela qual não se operou a prescrição em relação aos créditos executados.

Alega, ainda, que o despacho de citação teria interrompido o prazo prescricional, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 174, I, do CTN, e do art. 8o, § 2o, da Lei de Execução Fiscal (LEF). Invoca a presunção juris tantum de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para afastar a necessidade de juntada dos autos administrativos (auto de infração e comprovação da ciência do contribuinte).

Sustenta o descabimento da exceção de pré-executividade quando a matéria demandar dilação probatória, à luz da Súmula 393/STJ. Argui, ainda, a nulidade da nomeação de curador especial, sob o fundamento de que já teria havido citação válida do executado, inclusive com a assinatura deste em auto de penhora.

Em contrarrazões, a agravada Comercial de Petróleo GFC Ltda. – ME, representada pela Defensoria Pública, pugna pela manutenção integral da decisão recorrida, salientando que, tratando-se de ISSQN sujeito a lançamento por homologação, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da exação (ou da entrega da declaração, o que for posterior), conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em recurso representativo de controvérsia.

Afirma, ainda, que, consideradas as balizas temporais do caso, é correta a declaração de prescrição dos créditos anteriores a 09/12/2009. Argumenta que o Município não comprovou a existência de constituição administrativa válida e apta a modificar o termo inicial do prazo prescricional. Defende, por fim, a manutenção da verba honorária, inclusive sua majoração recursal, com fundamento no Tema 1002 da Repercussão Geral do STF.

Não houve manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno manejado pelo Município de Várzea Grande contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o reconhecimento da prescrição dos créditos de ISSQN vencidos até 09/12/2009, nos autos da Execução Fiscal n. 0026457-95.2014.8.11.0002, bem como a condenação em honorários e sua majoração recursal.

A controvérsia cinge-se em definir o termo inicial e a interrupção da prescrição na cobrança judicial de ISSQN sujeito a lançamento por homologação, bem como verificar o cabimento da exceção de pré-executividade no caso e examinar a alegada nulidade pela nomeação de curador especial.

Nas razões recursais, o Município sustenta, de início, a nulidade decorrente da nomeação de curador especial, porquanto já teria havido citação válida do executado. Em seguida, rechaça a ocorrência de prescrição, afirmando que o crédito somente se teria constituído definitivamente em 2014, após auto de infração lavrado em 2013 e inscrição em dívida ativa em 26/11/2014, bem como que o despacho citatório de 19/12/2014 interrompeu a prescrição, com retroação à data da propositura.

Invoca, ainda, a presunção juris
tantum
de certeza e liquidez da CDA para dispensar a juntada do auto e da ciência do contribuinte, sob pena de inversão indevida do ônus da prova; alega ser incabível a exceção de pré-executividade quando dependente de dilação probatória (Súmula 393/STJ); e aponta violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

Ao final, requer o afastamento dos honorários, inclusive a vedação à majoração do art. 85, § 11, do CPC, à luz do princípio da causalidade, além da concessão de efeito suspensivo e do exercício do juízo de retratação, com o provimento do agravo interno.

Entretanto, a tese não merece prosperar.

Inicialmente, quanto a invocação de nulidade fundada na nomeação de curador especial, se este suscitou a prescrição, que é matéria de ordem pública e cognoscível de ofício pelo magistrado, a nulidade resultante da nomeação indevida não pode ser considerada insanável.

Cumpre esclarecer, conforme posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, em sede de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, ao fundamento de inexistência de decadência ou prescrição dos créditos tributários executados.

2. Os Agravantes alegam prescrição parcial com base no art. 174 do CTN, ao argumento de que parte dos créditos foi constituída antes de 01/08/2011 e a ação executiva só foi ajuizada em 01/08/2016.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, tendo sido constituídos alguns dos créditos tributários antes de 01/08/2011, a propositura da execução fiscal em 01/08/2016 é suficiente para afastar a prescrição parcial da pretensão executiva em relação àqueles créditos.

III. Razões de decidir

4. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, podendo ser interrompido, dentre outras hipóteses, pelo despacho de citação, que retroage à data da propositura da ação, conforme art. 240, §1o e art. 802, p.u., do CPC/2015.

5. Constatada a constituição definitiva de parte dos créditos tributários até julho de 2011, verifica-se que o prazo prescricional quinquenal se encerrou em 31/07/2016, não sendo possível sua interrupção por ação ajuizada apenas em 01/08/2016.

6. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento parcial da prescrição em execução fiscal, quando os créditos da CDA apresentam datas de constituição distintas.

7. A prescrição pode ser reconhecida no âmbito da exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível independentemente de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Reconhecimento da prescrição parcial dos créditos tributários constituídos antes de 01/08/2011. Extinção da execução exclusivamente em relação a tais créditos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Em sede de execução fiscal, é possível o reconhecimento da prescrição parcial quando os créditos executados foram constituídos em datas distintas.

2. A prescrição quinquenal prevista no art. 174 do CTN deve ser analisada individualmente em relação a cada lançamento constante da CDA."

(TJ/MT. N.U 1020356-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

Sendo assim, mesmo admitindo-se erro na nomeação do curador especial, a alegação da prescrição (desde que corretamente fundamentada e respeitado o contraditório) afasta a nulidade absoluta, haja vista que o esgotamento do prazo prescricional é causa extintiva do direito da Fazenda Pública. Logo, a irregularidade na nomeação do curador não invalida automaticamente a decisão que reconhece a prescrição parcial da execução fiscal.

Inclusive, o juízo de origem ressaltou em sua decisão que:

[...] Inicialmente informa-se que exceção de pré-executividade consagrou-se na doutrina e na jurisprudência como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, mas, com abrangência temática restrita.
Assim, embora sem previsão legal, a exceção tem sido admitida quando se estiver diante de matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, sendo dispensável, nesse caso, a garantia do Juízo por meio de penhora dos bens da parte executada
. (Id. 275108369, pág. 2).

[Destacamos]

Assim, diante da natureza objetiva e documental dos elementos já constantes nos autos, em específico pelas datas de vencimento dos créditos, ajuizamento da execução e despacho citatório, inexiste demonstração de que a nomeação do curador tenha interferido, ainda que minimamente, na conclusão acerca da prescrição parcial. Assim, a nulidade alegada não se sustenta como argumento hábil a infirmar a solidez da decisão monocrática.

Pois bem, passamos para a análise das demais matérias suscitadas pelo agravante.

No caso concreto, trata-se de créditos tributários de ISSQN, com vencimentos ocorridos entre 23.03.2009 e 22.12.2011. A execução fiscal foi ajuizada em 09/12/2014, sendo o despacho citatório exarado em 19/12/2014. A controvérsia reside, portanto, na fixação do termo inicial da prescrição tributária, diante da pretensão do agravante de deslocá-lo para momento posterior ao vencimento das obrigações, com base na suposta constituição definitiva do crédito em 26/11/2014.

Não obstante o esforço argumentativo do agravante, conforme corretamente assentado na decisão monocrática, não consta nos autos qualquer prova idônea e formal de lançamento suplementar, como seria o caso de auto de infração regularmente lavrado, cientificado ao contribuinte e concluído em sede administrativa, apto a modificar o termo inicial do prazo prescricional.

A mera inscrição em dívida ativa, desacompanhada de comprovação do trâmite fiscal regular, não possui o condão de alterar o termo inicial da prescrição, que permanece fixado na data do vencimento da obrigação tributária.

Com efeito, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, não declarado e não pago pelo contribuinte, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema Repetitivo n. 383, é clara ao estabelecer que o prazo prescricional inicia-se na data do vencimento da obrigação tributária.

Tema Repetitivo no 383/STJ: O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.

O ônus da prova quanto a esse fato modificativo é do exequente (CPC, art. 373, I). A CDA, conquanto presumidamente certa e líquida (CTN, art. 204; LEF, art. 3o), não supre, por si, a demonstração inequívoca da constituição em data diversa do vencimento para fins prescricionais.

Assim, não tendo o Município demonstrado a ocorrência de fato interruptivo ou suspensivo da prescrição antes do decurso do quinquênio legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição parcial quanto aos créditos vencidos até 09/12/2009.

Ressalte-se que a retroação dos efeitos da citação à data do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 240, §1o, do CPC, não aproveita à Fazenda Pública quando o prazo prescricional já se encontra exaurido no momento da propositura da demanda, pois a interrupção somente produz efeitos se a prescrição ainda estiver em curso.

O entendimento adotado na decisão monocrática encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se verifica do julgado abaixo transcrito, nos quais se reitera a aplicação da regra do art. 174 do CTN e o reconhecimento da prescrição nos casos de ISSQN não declarado e não pago, cujo vencimento ultrapassou o prazo quinquenal legal antes do ajuizamento da execução, vejamos:

E M E N T A DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . ISSQN. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO NÃO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA . REGRA DO ART. 173, I, DO CTN. PRAZO DECADENCIAL OBSERVADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO (ART. 174 DO CTN). QUINQUÊNIO LEGAL EXTRAPOLADO. PRESCRIÇÃO DECLARADA . SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS NA SEARA RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Fisco Municipal contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar prescritos os créditos de ISSQN descritos na CDA executada . A Fazenda Pública Municipal alega que não houve decadência e nem prescrição, pois constituição do crédito e o ajuizamento da execução fiscal ocorrerem antes dos prazos previstos nos artigos 173, I, e 174, caput, do CTN.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se na data do ajuizamento da ação o prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 174, caput, do CTN já tinha sido extrapolado .

III. Razões de decidir

3. No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, quando não houver declaração e princípio de pagamento, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN . Quando a constituição preliminar da dívida ocorrer antes do quinquênio legal, deve ser afastada a tese de decadência.

4. Nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, o prazo de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito . Se na data em que foi proposta a execução fiscal, já havia transcorrido mais de 05 (cinco) anos da data da constituição definitiva, deve ser declarada a ocorrência da prescrição.

5. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados na sentença levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil .

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Provido.

Tese de julgamento: "O tributo sujeito ao lançamento por homologação não declarado e não pago, aplica-se a regra da decadência prevista art . 173, I, do CTN e da prescrição constante no art. 174, caput, do mesmo dispositivo legal”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10211084720218110003, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2024)

Destarte, sendo inequívoco que o ajuizamento da ação ocorreu após o decurso do prazo de cinco anos, contados do vencimento das obrigações, correta a conclusão pela prescrição parcial dos créditos executados.

Aliás, como destacado anteriormente, a prescrição é matéria de ordem pública e dispensa dilação probatória quando os marcos já emergem do próprio feito, como sucede na espécie. Acolher a exceção no ponto em que bastam dados objetivos não viola a Súmula 393/STJ; ao contrário, observa-a. O que demandaria prova adicional seria a tese municipal de constituição em 2014, cuja prova o agravante não carreou.

Neste ponto, inclusive, tem sido o posicionamento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRESENÇA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES - PRESCRIÇÃO - TRANSCURSO DO LAPSO QÜINQÜENAL - RECONHECIMENTO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É possível a argüição de prescrição em exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal, por se tratar de matéria de ordem pública, que dispensa dilação probatória. A interrupção da prescrição ocorre com a citação válida, à época em que ainda não estavam em vigor as alterações procedidas pela LC 118/05 no Código Tributário Nacional. Deve ser reconhecida a prescrição, se no momento do pedido de citação por edital, o prazo qüinqüenal, contada a suspensão de 180 dias, já havia transcorrido.

(TJ/MT. N.U 0023859-24.2007.8.11.0000, , ERNANI VIEIRA DE SOUZA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2007, Publicado no DJE 17/07/2007)

Quanto à alegada violação aos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, cumpre destacar que tais princípios não afastam a incidência dos prazos prescricionais estabelecidos em lei. O reconhecimento da prescrição é manifestação do princípio da legalidade e da segurança jurídica, não representando renúncia indevida ao crédito tributário, mas sim a aplicação das normas jurídicas que regulam a exigibilidade da dívida ativa.

Reconhece-se, ademais, a importância da função arrecadatória do Estado e a titularidade da Fazenda Pública na defesa do crédito tributário. Contudo, a proteção da receita pública não pode se sobrepor ao devido processo legal e aos prazos legais que disciplinam a cobrança judicial da dívida, exigindo diligência e atuação tempestiva do exequente.

No que tange aos honorários advocatícios fixados pela decisão agravada, a condenação revela-se impositiva, uma vez que, em sede de exceção de pré-executividade, houve sucumbência parcial da Fazenda Pública, decorrente do reconhecimento da prescrição.

Tal sucumbência autoriza não apenas a fixação de honorários na origem, como também sua majoração em grau recursal, conforme dispõe o art. 85, § 11, do CPC, em consonância com o princípio da causalidade.

Ademais, a destinação da verba honorária à Defensoria Pública está respaldada no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, que reconhece a legitimidade do órgão para a percepção de honorários sucumbenciais, inclusive quando atua em favor de parte beneficiária da gratuidade de justiça, como expressão de sua autonomia funcional e da valorização da advocacia pública.

A invocação do art. 921, § 5o, do CPC, mostra-se descabida, pois referido dispositivo trata da prescrição intercorrente, que pressupõe a inércia do exequente após o ajuizamento da ação. No presente caso, trata-se de prescrição ordinária, anterior ao ajuizamento da execução fiscal, o que afasta a aplicação do preceito legal citado.

Diante desse panorama, não há reparos a serem feitos à decisão agravada, que observa fielmente os preceitos legais e a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com o julgamento de mérito do agravo interno, resta prejudicado o pedido de efeito suspensivo, que, de toda forma, não encontrava respaldo jurídico diante da ausência de probabilidade do direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para manter incólume a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025